Tribunal: TJPA
Processo: 0050811-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050811-45.2015.8.14.0301

APELANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD

APELADO: JOAO BATISTA FRAZAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM FICHA DE APOIAMENTO PARTIDÁRIO. CULPA IN VIGILANDO DE PARTIDO POLÍTICO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO BATISTA FRAZÃO FERREIRA, reconhecendo a falsificação da assinatura do autor em ficha de apoiamento partidário destinada à criação da agremiação política e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da falha no dever de vigilância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o partido político responde civilmente pela falsificação de assinatura em ficha de apoiamento partidário; (iii) determinar se a utilização indevida da assinatura e dos dados pessoais do autor configura dano moral indenizável; e (iv) verificar se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois aprecia expressamente as provas produzidas, especialmente a perícia grafotécnica, e enfrenta os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC.

A prova pericial grafotécnica comprova a falsificação da assinatura do recorrido em ficha de apoiamento vinculada ao processo de criação e regularização do partido político apelante.

O partido político responde civilmente pela falha no dever de vigilância, pois lhe incumbia adotar mecanismos mínimos de controle e verificação da autenticidade das assinaturas utilizadas em procedimento essencial à sua constituição e regularização.

A dificuldade operacional para conferência de grande quantidade de assinaturas não afasta o dever de cautela e fiscalização exigível da agremiação política, configurando hipótese de culpa in vigilando.

O arquivamento do inquérito policial por ausência de identificação da autoria da falsificação não exclui a responsabilidade civil do partido político, diante da independência entre as esferas civil e penal, nos termos do art. 935 do Código Civil e do art. 66 do CPP.

A utilização indevida da assinatura do recorrido e sua vinculação não autorizada à atividade político-partidária violam direitos da personalidade e configuram dano moral in re ipsa, agravado pela instauração de investigação policial e pela intimação realizada no ambiente de trabalho do autor.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo exorbitância ou irrisoriedade aptas a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Partido político responde civilmente por culpa in vigilando quando deixa de fiscalizar adequadamente a autenticidade das assinaturas coletadas para sua constituição ou regularização.

A utilização indevida de assinatura e dados pessoais em ficha de apoiamento partidário configura violação a direitos da personalidade e enseja dano moral in re ipsa.

O arquivamento de inquérito policial por ausência de autoria não afasta o dever de indenizar na esfera civil quando comprovado o ato ilícito e o dano.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 935; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; CPP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0708476-45.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 09.12.2022; TJ-MG, AC nº 1.0024.06.277188-6/003, Rel. Des. Lucas Pereira, 17ª Câmara Cível, j. 17.06.2010; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000081-25.2021.8.21.0014, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 31.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0050811-45.2015.8.14.0301, em que figuram como recorrente PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD e recorrido JOÃO BATISTA FRAZÃO FERREIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do [ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO] do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOÃO BATISTA FRAZÃO FERREIRA, julgou parcialmente procedente a demanda.

A decisão recorrida, lançada ao id 31021100, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo requerido e, no mérito, reconheceu a falsificação da assinatura do autor em ficha de apoiamento partidário vinculada à criação da agremiação demandada, assentando a responsabilidade do réu com fundamento na culpa in vigilando. Em consequência, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além dos consectários legais, deixando de acolher as demais alegações defensivas, inclusive quanto à inexistência de dano moral e à alegada litigância de má-fé do autor.

Em suas razões recursais (id 31021102), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; no mérito, alega (i) inexistência de prova quanto à autoria da falsificação da assinatura, destacando que o inquérito policial foi arquivado por impossibilidade de individualização da conduta criminosa; (ii) ausência de nexo causal e de culpa, defendendo que também foi vítima da fraude e que é inviável a conferência individual de milhares de assinaturas; (iii) inexistência de dano moral indenizável, qualificando o ocorrido como mero aborrecimento; e (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado e pela inversão dos ônus sucumbenciais, ao final requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões apresentadas ao id 31021108, o recorrido sustenta, preliminarmente, a rejeição da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, defendendo a adequação da decisão aos parâmetros legais; no mérito, argumenta (i) que restou comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica, a falsificação de sua assinatura; (ii) que o dano moral é evidente diante do constrangimento sofrido ao ser investigado em inquérito policial e intimado em seu local de trabalho; (iii) que a responsabilidade do apelante decorre da falha no dever de vigilância; e (iv) que o valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, preparo e legitimidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) aferir a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar a responsabilidade civil do partido apelante diante da falsificação da assinatura do recorrido em ficha de apoiamento partidário; (iii) examinar a configuração do dano moral, à luz das consequências práticas suportadas pelo autor; e (iv) subsidiariamente, analisar a adequação do quantum indenizatório fixado.

Da preliminar de nulidade da sentença

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece prosperar.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões”. De igual modo, o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de origem apreciou de forma expressa os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a prova pericial grafotécnica produzida, bem como enfrentou os argumentos deduzidos pelas partes, inclusive quanto à inexistência de dano moral, à ausência de responsabilidade do requerido e à alegada inexistência de nexo causal.

A sentença expôs de maneira clara as razões de convencimento adotadas, indicando a ratio decidendi consistente na falha do dever de vigilância do partido político quanto à autenticidade das assinaturas utilizadas no processo de criação e regularização da agremiação.

Cumpre salientar que o dever constitucional de fundamentação não exige que o magistrado enfrente exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito

No mérito, verifica-se suficientemente comprovado nos autos que o recorrido teve sua assinatura falsificada em ficha de apoiamento destinada ao processo de criação e regularização da agremiação partidária apelante, circunstância evidenciada pela prova pericial grafotécnica produzida.

Igualmente, restaram demonstradas as consequências práticas decorrentes da utilização indevida de seus dados e assinatura, consistentes na vinculação indevida do nome do autor ao partido político, bem como na instauração de investigação policial, com sua consequente submissão a atos investigativos e intimação, inclusive em ambiente de trabalho, circunstâncias aptas a gerar constrangimento e abalo em sua esfera pessoal.

A controvérsia recursal não reside propriamente na ocorrência da falsificação da assinatura, mas na imputação de responsabilidade jurídica ao partido apelante.

O apelante sustenta, em síntese, que não participou diretamente da falsificação, que o inquérito policial foi arquivado por ausência de autoria definida, que também teria sido vítima da fraude e que seria inviável a conferência individual de todas as assinaturas coletadas, buscando afastar o nexo causal e a culpa.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade do partido com fundamento na
culpa in vigilando
, entendimento que se mostra juridicamente adequado.

Com efeito, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

E o art. 927 do mesmo diploma estabelece:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso dos autos, embora não tenha sido identificada a autoria direta da falsificação, é inequívoco que o ato ilícito ocorreu no âmbito de atividade diretamente vinculada ao interesse da agremiação partidária, qual seja, a coleta de assinaturas necessárias ao processo de criação e regularização do partido político.

Nessa perspectiva, incumbia à agremiação adotar mecanismos minimamente eficazes de controle, fiscalização e verificação da autenticidade das assinaturas apresentadas, por se tratar de requisito essencial ao próprio procedimento de constituição partidária.

A alegação de dificuldade operacional na conferência das assinaturas não afasta o dever mínimo de cautela e fiscalização exigível da agremiação política, sobretudo diante da relevância jurídica e institucional do procedimento.

Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade subjetiva decorrente de omissão negligente no dever de vigilância e fiscalização.

Embora os precedentes abaixo tratem de hipóteses de filiação partidária indevida, aplicam-se por analogia ao presente caso, diante da identidade de fundamento jurídico relativo à responsabilidade civil decorrente da utilização indevida de dados e assinaturas vinculadas à atividade político-partidária:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO FILIADO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONSTATAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da constatação de que houve fraude na filiação da parte, cabível a exclusão do registro de filiação ao partido político, sobretudo considerando que, consoante dispõe o inciso XX do art. 5º da Constituição Federal, ?ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado?. 2. Vislumbra-se a ocorrência de dano moral quando a situação vivenciada é capaz de atingir os direitos da personalidade, desbordando de meros aborrecimentos cotidianos. 3. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito da ofendida e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido. 4. A filiação partidária de pessoa, sem a devida comprovação documental, configura culpa in vigilando do partido político, na medida em que esse tinha o dever de supervisionar os atos dos seus prepostos, sobretudo com vistas a garantir a veracidade das informações prestadas pelos interessados em filiar-se. 5. Nos termos do enunciado da Súmula 54/STJ, ?Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual?. 6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07084764520228070001 1653348, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - PARTIDO POLÍTICO QUE AGE COM NEGLIGÊNCIA E DEIXA DE ATENDER AO PEDIDO DO INTERESSADO PARA PROCEDER À BAIXA E AO CANCELAMENTO DA SUA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILDIADE - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Os partidos políticos, na condição de pessoa jurídica de direito privado, de caráter nacional, detêm legitimidade para responder pelos atos ilícitos praticados perante terceiros, independente de sua organização interna - Ao ser notificado da intenção do interessado em se desfiliar de seu quadro de associados, incumbe ao partido político proceder à baixa e ao cancelamento da filiação partidária - Considerando que o PT agiu com culpa caracterizada pela negligência, ao deixar de proceder ao desligamento da autora de seus quadros de associados, apesar de instado a fazê-lo; considerando também que tal fato gerou o reconhecimento judicial da nulidade das filiações partidárias da autora em virtude de dupla filiação, inviabilizando sua participação nas eleições para concorrer ao cargo de deputada estadual pelo Partido Verde, cumpre reconhecer a responsabilidade civil do PT pela reparação dos danos oriundos de seu ato reprovável e ilícito. Hipótese de dano moral caracterizada - A fixação do quantum indenizatório deve levar em consideração não apenas o caráter compensatório do dano sofrido pela vítima, mas também o punitivo e preventivo, a fim de se evitar a reincidência. A verba indenizatória deverá ser fixada com observância da situação econômica das partes, da gravidade do dano, dos incômodos experimentados pela vítima e do aspecto educativo da sanção, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação - Nessa linha de raciocínio, não é possível alterar o quantum indenizatório aplicado na espécie - O deferimento do pedido de reparação material pressupõe a demonstração inequívoca da ocorrência dos alegados prejuízos, o que não ocorreu no caso dos autos .

(TJ-MG - AC: 10024062771886003 Belo Horizonte, Relator.: Lucas Pereira, Data de Julgamento: 17/06/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2010)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS . PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, REJEITADAS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO . VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. 1. HIPÓTESE EM QUE A FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA DO NOME DA AUTORA JUNTO AO PARTIDO POLÍTICO, POR CERCA DE DEZESSEIS ANOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SEUS DADOS PESSOAIS, CONFIGURA SITUAÇÃO CAPAZ DE ABALAR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, OBSERVANDO-SE A EXISTÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO À HONRA DA DEMANDANTE, MORMENTE PORQUE A INFORMAÇÃO RELATIVA AOS FILIADOS DO PARTIDO É DE ACESSO PÚBLICO2 . QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00, CONSIDERANDO AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO DO RÉU DESPROVIDO E APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50000812520218210014, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Julgado em: 31-05-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50000812520218210014 ESTEIO, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 31/05/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais, o fato de o inquérito policial ter sido arquivado por ausência de identificação do autor da falsificação não afasta a responsabilidade civil do apelante.

Isso porque, nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, salvo quando reconhecida no juízo penal a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

No mesmo sentido, dispõe o art. 66 do Código de Processo Penal que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, poderá subsistir a obrigação de indenizar quando não reconhecida categoricamente a inexistência material do fato.

Assim, corretamente concluiu o juízo de origem pela existência de falha no dever de vigilância do partido político, caracterizando a culpa necessária à configuração do dever de indenizar.

Do dano moral

No tocante ao dano moral, este decorre da violação aos direitos da personalidade do recorrido.

A utilização indevida de sua assinatura e a consequente vinculação de seu nome a atividade político-partidária sem consentimento configuram ofensa à sua esfera jurídica íntima.

Nessas hipóteses, o dano moral é considerado in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Ainda que se entendesse necessária demonstração concreta do abalo — o que não se exige no caso —, os autos revelam repercussões efetivas suportadas pelo recorrido, especialmente em razão da instauração de investigação policial e da intimação realizada em seu ambiente de trabalho, circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Do quantum indenizatório

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00, entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Não se verifica exorbitância que justifique sua redução, tampouco irrisoriedade que imponha majoração.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam.

Consideram-se enfrentadas as teses jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Alerte-se às partes que os embargos de declaração não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estritos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026